Tribunal: TJES
Processo: 0000028-84.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-84.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S A e outros

APELADO: KALLEB DE ALMEIDA SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDUTOR NÃO HABILITADO; AUSÊNCIA DE CNH. COBERTURA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que, após ser integrada por embargos de declaração opostos pela própria apelante, condenou-a ao pagamento de R$ 6.750,00 a título de indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito sofrido por Kalleb Almeida Santos. A apelante alegou ausência de cobertura por se tratar de condutor não habilitado e impugnou o percentual de invalidez atribuído ao ombro esquerdo, sustentando que seria de 10%, e não de 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto à pretensão de estabelecimento da perda funcional do ombro esquerdo no grau mínimo, reduzindo a indenização relativa ao segmento para R$ 337,50 e o somatório total para R$ 6.570,00; (ii) estabelecer se a ausência de carteira nacional de habilitação pelo condutor impede o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quando o recurso não proporciona à parte recorrente qualquer utilidade ou vantagem jurídica em relação ao resultado já alcançado na sentença, como no caso em que a própria apelante obteve, via embargos de declaração, a alteração da forma de cálculo da indenização para o exato valor que passou a defender em apelação.

O seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT) tem caráter social e não exige verificação de culpa ou de infração para o pagamento da indenização, conforme dispõe o art. 5º da Lei 6.194/1974.

A condição de inabilitação do condutor não impede o recebimento da indenização do seguro DPVAT, conforme entendimento do STJ, no sentido de que a responsabilidade da seguradora independe da legalidade da condução do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pressupõe a possibilidade de modificação útil da decisão judicial, o que não se verifica quando o valor final da condenação corresponde exatamente ao pretendido pelo recorrente.

A ausência de carteira nacional de habilitação pelo condutor não afasta o direito à indenização do seguro DPVAT, dada a natureza objetiva e social da cobertura prevista na Lei 6.194/1974.

O pagamento da indenização do seguro DPVAT exige apenas a prova do acidente e do dano, sendo desnecessária a verificação de culpa ou regularidade da habilitação do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, arts. 3º, § 1º, II, e 5º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.088.301, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.07.2022; STJ, Súmula 474.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Consoante relatado, a apelante pretende seja atribuída à lesão apurada no ombro esquerdo perda de mobilidade em grau mínimo (10%), de modo que “
resta demonstrado que a parte Apelada teria o direito de apenas R$ 337,50 referente à lesão do ombro [...]
”, razão pela qual “
requer a reforma da r. sentença nos termos acima expostos, totalizando a condenação no percentual máximo de 50% sobre o teto indenizatório, ou seja, R$ 6.750,00 como medida de bom direito, sobretudo da mais lídima justiça
”.

Entretanto, a impugnação delineada no recurso de apelação se volta contra a condenação que apurou indenização no valor de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), relegando o fato de que a sentença integrativa de id. 12615554,
ao dar provimento aos embargos de declaração (id. 12615549) opostos pela própria apelante
, alterou a forma de cálculo da indenização a ser paga pela perda da mobilidade do ombro esquerdo em grau mínimo,
reduzindo-a ao valor de R$ 337,50, que, somado às indenizações correspondentes aos demais segmentos lesionados, tal como pretendido no recurso de apelação, alcançou o valor final de R$ 6.750,00
,
in litteris
:

[...]

Quanto ao segundo ponto, assiste razão à embargante.
O

laudo pericial indicou expressamente que a lesão do ombro apresentava "caráter mínimo", o que, nos termos do art. 3º, §1º, II da Lei 6.194/74, corresponde ao percentual de 10% (residual) e não 25% (leve) como constou da sentença.

Desta forma, o cálculo correto da indenização deve ser:

a) Lesão do ombro (residual 10%):

25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00

10% de R$ 3.375,00 = R$ 337,50

b) Membro inferior (50%):

70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

50% de R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00

c) Mobilidade quadril/joelho (50%):

25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00

50% de R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50

Total devido: R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para integralizar a sentença quanto à análise da alegação de ausência de cobertura por ato ilícito, cujo dispositivo ficará integralizado nos termos a seguir:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial e condeno
a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

a pagar a parte autora
a título de indenização pelo seguro DPVAT
, o valor de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
,
que deverão ser atualizados monetariamente nos termos da
Súmula 580 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a partir da data do evento danoso, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme o estipulado pelo
artigo 406, do Código Civil e pela Súmula 426 do citado Tribunal
.

[...]

O
interesse recursal consubstancia-se quando preenchido o binômio necessidade-utilidade, ou seja, quando apenas por meio do recurso tiver condições de obter a vantagem pretendida, além do resultado pretendido ser a ele mais vantajoso,
o que não se vislumbra no caso concreto, visto que o valor indenizatório pretendido é o mesmo que consta da sentença integrativa de id. 12615554.

Posto isso, em relação à pretensão de fixação do grau de lesão do ombro esquerdo em seu percentual mínimo (10%), totalizando R$ 337,50, e da consequente fixação da indenização do seguro obrigatório em R$ 6.750,00,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No
mérito
, consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a r. sentença (id. 12615547), que, integrada pela sentença de id. 12615554, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
KALLEB ALMEIDA SANTOS
e a condenou ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a título de indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (id. 12615556), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
deve ser afastado o dever de pagamento do seguro obrigatório, uma vez que o apelado dirigia sem habilitação;
(ii)
a teor do que estabelece a súmula n. 474 do Superior Tribunal de Justiça, “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”;
(iii)
o Juízo
a quo
atribuiu perda funcional anatômica ao ombro esquerdo no percentual de 25%, ao passo que o perito concluiu que se travava de lesão mínima, à qual deve ser atribuído o percentual de 10%, o que dá direito ao recebimento de R$ 337,50 em relação ao referido segmento, devendo a condenação totalizar R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Diante do não conhecimento da pretensão recursal no que atine ao valor da indenização, a controvérsia recursal remanescente consiste em decidir se há obrigatoriedade de pagamento da indenização do seguro obrigatório na hipótese do condutor lesionado não possuir carteira nacional de habilitação.

Após a percuciente análise dos autos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque a Lei 6.194/1974, que “
dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, prevê que são requisitos para recebimento da indenização do seguro DPVAT, somente a prova do acidente e o dano dele decorrente, dispensando-se a averiguação da responsabilidade pelo acidente, consoante dispõe seu art. 5º,
in litteris
:

Artigo 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Da literalidade do dispositivo extrai-se que não há que se perquirir a responsabilidade pelo sinistro ou eventual prática de infração administrativa, inclusive na hipótese do condutor não ser habilitado, bastando, tão somente, conforme supramencionado, a prova do acidente e o dano em razão dele sofrido.

A respeito do tema trazido ao debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “
não cabe a tese de ausência de cobertura pelo seguro DPVAT pelos atos ilícitos praticados pelo autor, quais sejam: embriaguez e condução sem habilitação, diante do caráter social deste seguro e da responsabilidade objetiva pelo pagamento
” (AREsp n. 2.088.301, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/07/2022), motivo pelo qual não há falar em inexistência do dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO, EM PARTE
, o recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
e,
NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)